Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. FRAGILIDADE DO QUADRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para absolver a acusada quanto ao crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A, “caput”, do Código Penal, por entender não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Em suas razões recursais o Ministério Público aduz, em suma, que a prova oram colhida é suficiente para a configuração do tipo penal.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021.
3. A Defesa, em contrarrazões, pugnou pela total improcedência do recurso de apelação apresentada pelo Ministério Público. No caso de condenação, requereu: a) desclassificação para a contravenção penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais; b) aplicação da pena base no mínimo legal; c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e e) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (ID 49748529).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória nos termos em que foi proferida (ID 50391852).
5. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a liberdade e a privacidade. Nos termos do artigo 147 – A do Código Penal, pune-se a conduta daquele que persegue alguém, reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
6. No caso em exame, não há suporte probatório mínimo para lastrear um decreto condenatório, conforme bem ponderou o magistrado sentenciante. Verifica-se do áudio juntado no ID 49748411 - Pág. 1 a relação conflituosa entre as partes, com acusações mútuas e alegações diversas, o que contribuiu para o maior acirramento dos desentendimentos oriundos das relações de vizinhança.
7. Tais desentendimentos decorrentes das relações entre as vizinhas foi presenciado pela testemunha de acusação, Sr. Jadson, ao afirmar que, em um sábado, estava prestando um serviço no apartamento da vítima, momento em que a acusada foi até o local reclamar do barulho e poeira, além de efetuar reclamação com a síndica do condomínio.
8. Embora a prova oral colhida tenha sido convergente ao entendimento de que a acusada praticou atos que extrapolaram os limites da boa convivência, com notícia de ofensas e reclamações constantes, inclusive, em dias que a vítima sequer estava em casa, não há prova cabal ou irrefutável de que a ré tenha, reiteradamente, abordado a ofendida, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica e causando-lhe prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, circunstância essencial à caracterização da prática do crime tipificado no artigo 147 – A do Código Penal. Ausentes as elementares do tipo.
9. Na hipótese, ausente a certeza necessária quanto à prática do crime de perseguição pela acusada, deve ser mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.